Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706375-58.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VALMIR PEREIRA DA CRUZ APELADO: CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por VALMIR PEREIRA DA CURZ em face de CREDIATIVOS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. Manifeste-se a Embargada, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §2o, do art. 1.023 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2024 18:50:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador